Tribunal: CARF
Processo: 16004.720007/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Verificando-se que os documentos supostamente não juntados aos autos encontravam-se acessíveis durante todo o processo administrativo por meio de anexos dentro do arquivo digital, tem-se não haver qualquer nulidade que macule o auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. ILEGITIMIDADE. ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PAGAMENTOS DE JCP.
Ao considerar que os pagamentos de JCP foram realizados em desconformidade com a legislação, a autoridade fiscal tem pleno poderes para atribuir as infrações decorrentes da desconsideração da operação realizada. O fato da autoridade fiscal não ter fiscalizado ou autuado a empresa controladora que cedeu os direitos ao crédito de JCP para os minoritários, não invalida o procedimento fiscal realizado, nem sequer retira a legitimidade da recorrente na sujeição passiva da presente exação, haja vista que as infrações que lhe foram imputadas decorrem de efeitos fiscais de operações por ela realizadas.
JCP. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL. REQUALIFICAÇÃO INDEVIDA.
Ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos pagamentos desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua a natureza do JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à possibilidade da pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Portanto, indevida a requalificação dos pagamentos realizados a título de JCP desproporcional para pró-labore e/ou pagamentos sem causa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720007/2014-55
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.840 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
IMPRESCINDÍVEIS. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Verificando-se que os documentos supostamente não juntados aos autos
encontravam-se acessíveis durante todo o processo administrativo por meio de
anexos dentro do arquivo digital, tem-se não haver qualquer nulidade que
macule o auto de infração.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
ILEGITIMIDADE.
ELEIÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO. PAGAMENTOS DE JCP.
Ao considerar que os pagamentos de JCP foram realizados em
desconformidade com a legislação, a autoridade fiscal tem pleno poderes para
atribuir as infrações decorrentes da desconsideração da operação realizada. O
fato da autoridade fiscal não ter fiscalizado ou autuado a empresa controladora
que cedeu os direitos ao crédito de JCP para os minoritários, não invalida o
procedimento fiscal realizado, nem sequer retira a legitimidade da recorrente
na sujeição passiva da presente exação, haja vista que as infrações que lhe
foram imputadas decorrem de efeitos fiscais de operações por ela realizadas.
JCP.
DISTRIBUIÇÃO
DESPROPORCIONAL.
REQUALIFICAÇÃO
INDEVIDA.
Ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos pagamentos
desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua a natureza
do JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à possibilidade da
pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro. Portanto,
indevida a requalificação dos pagamentos realizados a título de JCP
desproporcional para pró-labore e/ou “pagamentos sem causa”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720007/2014-55
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do crédito exonerado não superar o limite de alçada vigente e, em
relação ao recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e de
ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva. Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra acórdão da
DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se alguns trechos do relatório da TVF, que resume a infração em
exame:
Trata-se de procedimento fiscal realizado pela SAFIS/DRF/São José do Rio Preto - SP,
amparado inicialmente pelo Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D) no
08.1.07.00-2013-00510-6, posteriormente convertido no MPF de Fiscalização (MPF-F)
no 08.1.19.00-2013-00227-2, concluído com a lavratura de Autos de Infração no total de
R$ 17.997.812,27, abrangendo os anos-calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012,
contemplando os tributos e valores a seguir descritos, incluindo-se o principal, multas
de ofício de 75,00%, qualificada de 150,00% e isoladas e juros de mora e isolados,
assim divididos:

(...)
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Em Termo de Descrição dos Fatos – IRPJ, CSLL, IRRF de fls. 473/5101, a Autoridade
Tributária relatou o resumo de todo o procedimento havido, inclusive as respostas e
manifestações feitas pela fiscalizada, discorreu sobre as irregularidades apuradas,
prefaciando que, “no curso da ação fiscal objeto do MPF n.o 0811900-2013-00227-2,
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

referente aos tributos IRPJ, CSLL, IRRF e Contribuição Previdenciária Patronal, no
período de 01/01/2009 a 31/12/2012, junto à contribuinte acima qualificada,
constatamos as infrações, abaixo relacionadas, tendo em vista que a fiscalizada, por
meio de pagamentos efetuados a título de juros sobre o capital próprio, remunerou
mensalmente os seus sócios quotistas, mediante o pagamento desproporcional à
participação dos mesmos no capital social da empresa”.
Sequencialmente , listou as irregularidades, assim discriminadas:

Para relatar a seguir:
• que, “a Wickbold apresenta um valor elevado de “outras exclusões”, na ficha 09A,
linha 78 da DIPJ (Outras Exclusões R$5.425.199,25)”; que, “em relação às vendas
canceladas a contribuinte conseguiu comprovar a regularidade das exclusões da base de
cálculo da receita bruta”, mas que, “todavia, em relação às “Outras Exclusões”,
verifiquei que se tratavam de valores creditados aos sócios a título de Juros Sobre o
Capital Próprio, cujos valores foram desproporcionais à participação deles no capital
social da Wickbold, conforme já informado no preâmbulo”;
• que, “de acordo com os Contratos Sociais apresentados, a composição societária da
Wickbold durante o período de fiscalização foi a seguinte”:

• que, “a Wickbold é controlada pela pessoa jurídica NDSA, sendo que os sócios
minoritários (pessoas físicas) possuem, individualmente, apenas 01 (uma) quota do
capital social da empresa”;
• que, “apesar da participação ínfima na sociedade, os sócios - pessoas físicas receberam
pagamentos, a título de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP), em valores
desproporcionais à participação dos mesmos na empresa”;
• que, “de acordo com os Contratos Sociais obtidos junto à JUCESP – Junta Comercial
do Estado de São Paulo, a composição societária da NDSA durante o período de
fiscalização foi o seguinte (fl. 280)”:
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

• que, “os sócios quotistas receberam pagamentos a título de JCP em valores
desproporcionais à participação dos mesmos no capital da Wickbold”, e que, “cumpre
ressaltar que a composição societária nas duas empresas são diferentes, já que há sócios
que participam apenas de uma sociedade (Adalberto Herberto José Wickbold, Pedro
Henrique Torres Wickbold e Gabriel Torres Wickbold)”;
• que, “a Wickbold apresentou demonstrativo de cálculo dos Juros sobre o Capital
Próprio (JCP) no valor de R$ 4.455.893,65”, e que, “os juros foram pagos/creditados
aos sócios quotistas da empresa, tendo, inclusive, recolhido o IRRF no valor de R$
668.384,05 (15% x R$4.455.893,65)”;
• que, “contabilizou os JCP diretamente à conta de Lucros Acumulados de acordo com a
deliberação CVM n° 207/96”, e explicou “que a exclusão dos JCP realizada pela
empresa na ficha 09A (linha 79) teve o condão de excluir os referidos juros do resultado
da companhia”;
• que, “cotejando as despesas de juros pagas/creditadas aos sócios da Wickbold com a
sua composição societária verificamos que as referidas despesas foram pagas/creditadas
em valores desproporcionais (...) à efetiva participação societária dos mesmos na
Wickbold”;
• que, “com efeito, os sócios da Wickbold deveriam receber os valores relativos à
distribuição de JCP no percentual de suas participações no capital da empresa
(0,0001%)”;
• que, “todavia, apuramos que o JCP pago/creditado aos sócios pessoas físicas foram
bem acima deste percentual, já que não foi distribuído para a sócia majoritária – NDAS
Empreendimentos, nenhuma despesa de JCP”;
• que, “por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 01, a Wickbold foi
intimada para apresentar cópia digitalizada do Contrato Social e justificar/comprovar as
razões que a levaram a pagar/creditar JCP aos sócios, cujos valores são
desproporcionais à efetiva participação societária dos mesmos na empresa (fls.
306/309)”:

• que, “em resposta à intimação supra, a fiscalizada apresentou cópia digitalizada de seu
Contrato Social e afirmou o seguinte (fls. 310/313)”:
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

• que, “em relação às despesas de JCP, em razão de a Wickbold ter adotado o mesmo
comportamento nos anos-calendário de 2009, 2011 e 2012, foi intimada para apresentar
demonstrativo individualizando as datas e os valores pagos/creditados aos acionistas no
período de 2009 a 2012 (Termo de Intimação Fiscal n° 01) – fls. 362/364”;
• que, “na resposta, entregue no dia 18/10/2013, a Wickbold apresentou os razões das
despesas de JCP e os demonstrativos dos valores creditados e pagos aos acionistas nos
anos-calendário de 2009 a 2012 – fl. 365”.
Discorre a Autoridade Fiscal acerca dos conceitos de Juros Sobre Capital Próprio (JCP),
transcreve a legislação de regência, diz que “o tratamento tributário dos juros sobre o
capital próprio, quando recebidos por pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
presumido, é de rendimento (base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica),
sendo que o imposto de renda retido pela fonte pagadora é considerado antecipação do
imposto de renda devido pela pessoa jurídica beneficiária”, de forma que, “a pessoa
jurídica beneficiária deverá adicionar ao lucro presumido o valor dos juros sobre o
capital próprio recebidos, para efeito de determinação do imposto de renda devido,
sendo certo que poderá descontar o valor do imposto de renda retido pela fonte
pagadora”.
Volta a reproduzir texto legal pertinente, disserta que a alíquota de imposto de renda na
fonte é de 15% no caso de pagamento de JCP, e que o mesmo percentual é exigido das
empresas optantes pelo Lucro Presumido, mais 10% a título de adicional e 9%
pertinente à CSLL, e que, “essa é a diferença de tratamento tributário dos juros sobre o
capital próprio pagos às pessoas físicas e jurídicas, no caso do imposto de renda (IRPF
X IRPJ): na tributação das pessoas físicas o imposto de renda retido na fonte (15%
sobre o valor dos juros) é definitivo (...) não sofre qualquer outro tipo de tributação e,
portanto, a pessoa física recebedora dos juros os declara como “rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva/definitiva”, já que são tributados exclusivamente na fonte”;
enquanto que, “a tributação das pessoas jurídicas (...) não é definitiva, tendo em vista
que o valor dos juros sobre o capital próprio recebidos estão sujeitos a ajustes na
declaração de rendimentos”, e que, “nas pessoas jurídicas os juros sobre o capital
próprio são tributados também pela contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
(9%)”, e que “foi justamente essa diferença de tratamento tributário que motivou a
infração cometida pelo Wickbold”, posto que, “na pessoa física a tributação é de 15%
sobre o valor dos juros, já que a única tributação é a do IRRF”.
Reproduz ainda uma vez o quadro societário da autuada (fls. 481), volta a mencionar a
resposta da fiscalizada de que a NDSA Empreendimentos e Participações Ltda., sua
sócia majoritária, “abriu mão do direito no recebimento na parte dos Juros que lhe cabia,
em benefício do pagamento direto aos demais sócios pessoas físicas”, e prossegue em
sua acusação:
• que, “na verdade não se trata de a empresa NDSA Empreendimentos e Participações
Ltda abrir mão do seu direito em benefício do sócio”, posto que, “na verdade a pessoa
jurídica não tem vontade própria e as decisões são tomadas pela vontade dos sócios”;
• que, “aliás, a NDSA Empreendimentos e Participações Ltda é uma Holding “, que tem
como objeto social a “compra e venda de imóveis próprios e aluguel de imóveis
próprios”, sendo “uma Holding que cuida do patrimônio de seus sócios”;
• que, “a NDSA Empreendimentos e Participações Ltda é detentora de 99,9993% do
capital social da WICKBOLD & NOSSO PÃO Indústrias Alimentícias LTDA, situação
que ocorreu em todo o período objeto da presente fiscalização (01/01/2009 a
31/12/2012)”, e que, “portanto, o pagamento dos juros sobre o capital próprio deveria
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

obedecer a participação de cada sócio no capital social da empresa pagadora, no caso a
WICKBOLD & NOSSO PÃO Indústrias Alimentícias LTDA.”;
• que, “os sócios (pessoas físicas) deveriam receber os valores relativos à distribuição de
juros sobre o capital próprio no percentual de suas participações no capital da empresa
(0,0001%)”, sendo isso “o que determina o caput do artigo 9o da lei no 9.249/96”, e que,
“os juros sobre o capital próprio deverão ser pagos “a título de remuneração do capital
próprio”.
Sustenta-se no artigo 9o, da Lei no 9.249/1996 (que transcreve), e pontua que, “todavia,
no período de 01/01/2009 a 31/12/2012, os juros sobre o capital próprio foram
creditados pela empresa WICKBOLD & NOSSO PÃO Indústrias Alimentícias LTDA
da seguinte forma”:

Acentua que “nem todos os JCP creditados são pagos no mesmo ano, sendo certo que os
JCP são creditados em conta do passivo da Wickbold (conta n° 2.1.7.02.001) e parte é
paga nos anos seguintes (fl. 294)”, e que, “antes da retenção do IRRF os valores pagos
pela Wickbold são os seguintes” (fl. 483):

Para acrescentar que, “entretanto, se os juros sobre o capital próprio tivessem sido pagos
corretamente (de acordo com a participação de cada sócio no capital social da
WICKBOLD & NOSSO PÃO), os valores seriam os seguintes”:

Relata que, “conforme já ressaltamos, a NDSA Empreendimentos era detentora de
99,9993% do capital social da WICKBOLD, no período de 01/01/2009 a 02/02/2010 e
de 99,9994 no período de 03/02/2010 a 31/12/2012, enquanto que os sócios pessoas
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

físicas eram detentores de 0,0001% cada um”, e que, “cada sócio deveria receber os
juros “a título de remuneração do capital próprio”, conforme determina a lei”.
Para perguntar na sequência: “por que os juros sobre o capital próprio não foram pagos
aos sócios corretamente (de acordo com a participação de cada sócio)?”, e replicar: “a
resposta é simples: por que, conforme já demonstramos antes, a tributação dos juros
sobre o capital próprio é muito maior para as pessoas jurídicas do que para as pessoas
físicas”, acrescentando ainda: “na pessoa física a tributação é de 15% sobre o valor dos
juros, já que a única tributação é a do IRRF (imposto de renda retido na fonte)”,
enquanto que “na pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, além dos 15% de
IRPJ, tem também o adicional do IRPJ (10%) e a CSLL (9%)”, passando, a seguir, a
demonstrar “a diferença da tributação na pessoa física e na pessoa jurídica”, ressaltando
que nos anos fiscalizados “a sócia NDSA Empreendimentos optou pela tributação com
base no lucro presumido”, de forma que “a tributação dos juros sobre o capital na
NDSA seria assim” (fls. 484):

E prosseguir acusando:
• que, “observa-se, também, no cálculo acima, que o valor do IRPJ (15%) foi
compensado pelo valor do IRRF (15%), já que o valor do IR retido na fonte é o mesmo
para pessoas físicas e jurídicas e, no caso dessas últimas é considerado como
antecipação do IRPJ devido”, e que, “portanto, os valores totais da tabela acima são
exatamente os valores que seriam pagos (a mais) pela NDSA (R$1.011.239,98 em 2009
– R$1.046.111,37 em 2010 – R$940.571,51 em 2011 e R$966.177,73 em 2012), além
do IRRF (pago antecipadamente), caso os juros sobre o capital próprio tivessem sido
pagos corretamente pela WICKBOLD & NOSSO PÃO, ou seja, respeitando a
participação societária de cada sócio”;
• que, “a diferença de tributação dos juros sobre o capital próprio entre pessoas físicas e
jurídicas, no presente caso, é de 19%, já que a tributação para as pessoas físicas é de
15% (exclusivamente na fonte) e para as pessoas jurídicas é de 34% (15% do IRPJ, 10%
do adicional do IRPJ e 9% da CSLL)”;
• que, “destarte, conclui-se que os sócios (pessoas físicas) da empresa WICKBOLD &
NOSSO PÃO, de forma premeditada e astuciosa, decidiram ludibriar o fisco, com o
objetivo de receberem valores, a título de juros sobre o capital próprio, pagando menos
tributos (...), conforme demonstram os “Termos de Deliberação entre Sócios Quotistas”
arquivados na Jucesp (fls. 381/392)”, mediante os quais “os sócios deliberaram e
aprovaram “a distribuição desproporcional de lucro, bem como o pagamento
desproporcional de juros sobre capital”;
• que, “todavia, quando esses valores são pagos/creditados sem que se respeite o
percentual de participação de cada sócio, o valor pago/creditado a maior perde a
natureza jurídica de juros sobre o capital próprio e passa a ser considerado como pró-
labore indireto, no caso dos sócios que exercem a administração da Wickbold (Ronaldo
Wickbold e Telma Wickbold Marques), e como pagamento sem causa, no caso dos
sócios que são apenas quotistas - não exercem nenhuma atividade remunerada na
Wickbold (Adalberto H. J. Wickbold, Norma Wickbold Von Ammon, Jane Torres
Wickbold, Denise Wickbold O ́Donnell e Espólio de Edilberto F. Wickbold),
sujeitando-se, no caso de sócios administradores, ao IRPF”.
Refere-se a decisões do CARF em casos análogos, reproduz ementas do Colegiado de 2o
Grau, ressalta que o Parecer Normativo no 01/2002 determina que “havendo a retenção
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

e a falta de recolhimento do imposto, ou recolhimento do imposto após o prazo sem o
acréscimo devido, após a data da entrega do IRPF (30/04/xx) serão exigidos da fonte
pagadora (no caso a Wickbold) a multa de ofício e os juros de mora isolados”, lembra
que “os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica diversa dos lucros e
dividendos pagos pela pessoa jurídica”, entendimento que liquidaria a argumentação da
fiscalizada de que “o artigo 1007 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), permite o
pagamento de juros sobre o capital próprio em proporção diferente daquela verificada
na composição do capital social”.
Transcreve o mencionado artigo do Código Civil, concorda que existe permissão para
distribuição desproporcional dos lucros, mas que “esse dispositivo não se aplica aos
juros sobre o capital próprio”, concluindo que, “portanto, as remunerações
pagas/creditadas aos sócios administradores, a título de juros sobre o capital próprio,
em valores desproporcionais a participação dos mesmos no capital social da Wickbold,
possui natureza jurídica de pró-labore indireto”, e, “em relação aos demais sócios
quotistas (não administradores), em razão de os mesmos não exercerem nenhuma
atividade remunerada na Wickbold, os valores pagos a título de juros sobre o capital
próprio, serão considerados como pagamento sem causa”.
Sequencialmente resume as infrações apuradas, iniciando pela contribuição
previdenciária patronal (tratada em outro processo) e, naquilo que diz respeito a
presente procedimento, discorre (Termo de Descrição dos Fatos - fl. 493):

A respeito, disserta que a autuada “remunerou indiretamente seus sócios
administradores (Ronaldo Wickbold e Telma de Freitas Wickbold) mediante o
pagamento mensal de valores, contabilizados a título de juros sobre o capital próprio,
desproporcionais à participação dos mesmos no Capital Social da empresa”, e que,
“apesar de reter na fonte, mensalmente, os valores pagos aos sócios a título de juros
sobre o capital próprio - alíquota de 15% (quinze por cento), efetuou os recolhimentos
em atraso”, o que seria “mais uma demonstração de que os pagamentos, apesar da
roupagem dada pela fiscalizada, de juros sobre o capital próprio, na verdade referem-se
à remuneração indireta paga aos sócios administradores (pró-labore indireto) ou
pagamento sem causa aos sócios não administradores”.
Diz ser “cediço de que sobre os pró-labores indiretos creditados aos sócios
administradores deveria ser retido, como antecipação, o imposto de renda calculado
com uma alíquota de 27,5%, de acordo com a tabela progressiva mensal”; que, “referida
retenção de 27,5% compete à fonte pagadora”, e que, “o Parecer Normativo n° 01/2002
determina que havendo a falta de recolhimento do imposto, ou recolhimento do imposto
após o prazo sem o acréscimo devido, após a data da entrega do IRPF (30/04/xx), serão
exigidos da fonte pagadora (no caso a Wickbold) a multa de ofício e os juros de mora
isolados”, detalhando a base de cálculo da multa de ofício e dos juros de mora isolados
“calculados sobre a diferença de imposto de renda que deixou de ser retido (diferença
entre o valor retido pela Wickbold – 15%, e o valor devido – 27,5%)”, conforme tabela
(fl. 496):
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Pontua:
• que, “conforme explicado no tópico anterior, a Wickbold apesar de ter retido o
imposto de renda na fonte, relativo aos pagamentos efetuados a título de Juros Sobre o
Capital Próprio (15%), efetuou recolhimento do imposto retido fora do prazo legal (em
atraso)”;
• que, “com efeito, o imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos feitos a
título de Juros sobre o Capital Próprio vence no terceiro dia útil subseqüente ao
decêndio de ocorrência do fato gerador (art. 70, inciso I, alínea b, da Lei n°
11.196/2005)”;
• que, “desta forma, sobre o IRRF não pago nos prazos previstos, incide a multa e os
juros de mora, nos termos dos artigos 43 e 61, da Lei n° 9.430/96”.
Transcreve referidos dispositivos legais e consolida os valores lançados (planilha - fl.
497):

Relativamente a esta infração, escreve o condutor do feito:
“em relação aos demais sócios quotistas (não administradores), em razão de os mesmos
não exercerem nenhuma atividade remunerada na Wickbold, os valores pagos a título de
juros sobre o capital próprio serão considerados como pagamento sem causa, conforme
determina o art. 674, do RIR/99” (que transcreve); “já restou comprovado que não
obstante a Wickbold remunerar os seus sócios a título de juros sobre o capital próprio, o
percentual dos juros pagos é desproporcional à participação societária dos mesmos na
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

fonte pagadora dos juros”, estando “configurado que os pagamentos representam pró-
labore indireto para os sócios administradores (que recebem pró-labore e atuam na
administração da sociedade) e pagamento sem causa para os demais sócios quotistas
(não administradores), já que a explicação dada pela Wickbold e pelos sócios não
comprova a causa do pagamento”.
Transcreve decisões do CARF e continua em subitem próprio, ainda na mesma infração:

Afirma o Fisco que “a base de cálculo do IRRF foi calculada de acordo com os
demonstrativos de pagamentos efetuados aos sócios não administradores, apresentados
pela Wickbold – fl. 365”, e que, “mesmo intimada a Wickbold não conseguiu
comprovar a causa do pagamento dos excessos dos pagamentos efetuados aos sócios
não administradores”.
Destaca que, na forma do art. 674, 3o, do RIR/1999, tais valores serão tidos como
líquidos, impondo reajustar suas bases, “mediante a divisão do valor total pago sem a
comprovação da causa, por 0,65 (65%)”.
Sobre tal valor reajustado, o Fisco apurou o IRRF que entendeu devido, utilizando-se da
alíquota de 35% (Lei no 8.981/1995, art. 61), consoante demonstrado em planilha
específica (fls. 500):

Para concluir que “os pagamentos sem causa também repercutem na apuração do
Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro, já que estes pagamentos são
considerados como despesas indedutíveis”, tema que passa a tratar no item seguinte do
Termo de Descrição dos Fatos.

Lembra que “somente foram considerados pagamentos sem causa, os realizados aos
sócios quotistas, que não possuem nenhuma atividade remunerada e/ou de direção na
Wickbold, já que a empresa foi intimada e não conseguiu comprovar a causa dos
pagamentos efetuados”, transcreve o artigo 299, do RIR/19992, que trata das condições
para dedutibilidade das despesas, afirma que “os pagamentos feitos aos sócios quotistas,
que não recebem pró-labore da empresa e não exercem nenhuma outra atividade
remunerada caracterizam pura liberalidade (...) não são despesas necessárias ou usuais
às operações e atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, sendo, portanto,
consideradas como despesas não necessárias (indedutíveis)”, e que, “de acordo com o
art. 304, do Decreto n° 3.000/99 [que reproduz], os pagamentos sem causa são
considerados como despesas indedutíveis”.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Volta-se a decisões do CARF sobre a matéria e conclui seu pensamento expondo que,
“portanto, os pagamentos sem causa efetuados aos sócios não administradores são
considerados como despesas não necessárias às atividades da pessoa jurídica razão pela
qual estão sendo adicionadas ao lucro líquido e à base de cálculo da CSLL”, elaborando
a tabela demonstrativa que alimentou os lançamentos pertinentes (Termo de Descrição
dos Fatos – fls. 502/503):

Neste tópico, trata da adição das despesas e do reflexo na recomposição do lucro líquido
e base de cálculo da CSLL, assim como da compensação, de ofício, dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição.

Expõe que a autuada adotou nos períodos fiscalizados o regime do Lucro Real anual que
impõe o recolhimento de valores estimados mensais, salvo se utilizada a prerrogativa de
levantamentos de balanços ou balancetes de suspensão ou redução.
Concretamente, como a Fiscalização retificou a apuração efetuada pela contribuinte, em
razão da adição de valores considerados como indedutíveis (pagamentos sem causa), os
recolhimentos de estimativas mensais restaram incorretos, impondo seus lançamentos
de ofício, conforme tabela elaborada pela Autoridade condutora do procedimento (fls.
504/505).

Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Finaliza reproduzindo a legislação pertinente e ementas de decisões do CARF sobre o
tema.

No item, trata da mesma situação relatada precedentemente, agora envolvendo a CSLL,
elaborando tabela (fls. 507/508):
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

E conclui (Termo - fl. 508): “isto posto, será lançada a multa isolada de que trata o art.
44, inciso II da Lei no 9.430/96, sobre o valor recolhido a menor da CSLL calculada por
estimativa com base nos balanços de suspensão/redução”.

Para justificar a exasperação da multa, discorre sobre “fraude”, diz que “conforme
exaustivamente demonstrado a Wickbold tentou modificar as características essenciais
do fato gerador, de modo a reduzir o montante do imposto devido, conferindo a
aparência de Juros Sobre o Capital Próprio aos pagamentos feitos aos sócios quotistas,
quando na verdade referem-se a pró-labore indiretos (pagamentos feitos aos sócios
administradores) e pagamentos sem causa (cujos beneficiários são os sócios não
administradores)”, e que, “com este artifício a Wickbold distribuiu indiretamente
recursos aos sócios quotistas e administradores, com o pagamento de tributação
reduzida, vez que, se optasse pela via legal, conforme já demonstramos, pagaria 19%
(dezenove por cento) a mais de tributo na pessoa jurídica NDSA, sócia majoritária, cuja
composição societária é praticamente a mesma da Wickbold (ou seja, com algumas
exceções, como já explicado, os sócios das duas pessoas jurídicas são os mesmos)”.
Acrescenta que, “além de pagar menos tributo, também tentou induzir o fisco em erro,
agindo em conluio com os demais sócios da pessoa jurídica (WICKBOLD & NOSSO
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

PÃO), de forma premeditada, restando flagrantemente caracterizado o intuito de fraude,
fato suficiente para justificar a exasperação da penalidade na forma prevista no art. 44, §
1o, da Lei no 9.430 de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Transcreve citado dispositivo e continua narrando que “a base legal para a qualificação
da multa são os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964” (que transcreve), e que, “as
infrações apuradas neste Processo Administrativo serão lançadas com multa de ofício
qualificada (150%)”.
Informa, por fim, sobre a elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais e pontua
que os lançamentos relativos às “infrações apuradas no item “5.1 – DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL”, serão constituídas de ofício no
Processo Administrativo n° 16004-720.005/2014-66”.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Os autos de infração foram lavrados em 10/01/2014, formalizado e protocolizado o
processo administrativo pertinente e estão juntados às fls. 511/587.
A ciência da contribuinte fez-se em 15/01/2014, por via postal “AR” (fls. 589/590).
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou Impugnação que foi inicialmente
foi julgada improcedente, conforme o 1o (primeiro) acórdão da DRJ (e-Fls. 832 e ss).

Em seguida, o processo fora encaminhado ao CARF que, por maioria de votos,
decidiu por anular a decisão de 1a instância, “pois houve cerceamento do direito de defesa da
recorrente, não só porque não lhe foi dada ciência dos cálculos efetuados pelos autuantes, como
também, por ter a DRJ proferido decisão em processo no qual não constava sequer respostas de
várias intimações realizadas pela Fiscalização. Ora, o que não está nos autos não existe para o
Julgador, razão pela qual há que se concluir que a DRJ proferiu julgamento ignorando
documentos que deveriam constar dos autos”. Divergiu a Conselheira Talita Pimenta Félix, que
anulava o lançamento.
Diante da nulidade constatada, a Turma do CARF determinou que a DRF São
José do Rio Preto fizesse juntar aos autos os documentos faltantes, concedendo à contribuinte
prazo para vistas dos autos e aditamento de suas razões de impugnação.
Em observância ao Acórdão exarado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, a DRF São José do Rio Preto expediu Termo De
Ciência e Informação Fiscal, demonstrando como a contribuinte poderia acessar os arquivos,
bem como abrindo novo prazo para Impugnação, o que complementada pela recorrente.
Em seguida, a contribuinte apresenta nova Impugnação, onde reitera os
argumentos quanto à nulidade do auto de infração, aduz a ilegitimidade passiva, bem como no
mérito contesta todas as infrações.
Ao apreciar novamente a Impugnação, a DRJ julgou parcialmente procedente,
conforme dispositivo a seguir:
1. por unanimidade de votos JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
para:
a. cancelar a exigência de multa de mora isolada e juros de mora isolados;
b. cancelar parcialmente as bases tributáveis do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário
2009, 2010, 2011 e 2012 (item 5.5 do Termo de Verificação Fiscal) por reconhecimento
do equívoco na glosa de despesas em valores superiores aos contabilizados;
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

c. cancelar parcialmente as bases tributáveis da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e CSLL, por reconhecimento do equívoco na glosa de despesas
em valores superiores aos contabilizados;
2. por maioria de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para manter a
multa qualificada. Vencida a Julgadora Maria Lucia Aguilera, conforme Declaração de
Voto em anexo.

Cientificada a decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 1.635
e ss), onde além de reiterar os argumentos da Impugnação, contesta os fundamentos da decisão
recorrida, que serão apreciados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Recurso de Ofício – Exame de Admissibilidade
Como relatado, o presente Recurso de Ofício fora interposto em face da decisão
de primeira instância que exonerou diversas parcelas do crédito tributário exigido que, extraindo-
se das planilhas constantes do acórdão recorrido (e-Fls. 1.565 e ss), somam aproximadamente a
quantia de 2,8 milhões de reais.
Faz-se necessário, portanto, realizar o exame de admissibilidade do recurso.
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.”
À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 63/2017 estabelecia
que a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total
(lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00.
Acontece que a recém publicada Portaria MF no 02/2023, de 18 de janeiro de
2023, alterou o limite de alçada, em valor superior a R$ 15.000.000,00. É o que se observa:
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
“Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.”
Assim sendo, em razão do crédito exonerado deste feito não superar o limite de
alçada atualmente vigente (R$ 15.000.000,00), o recurso de ofício não deve ser conhecido.

Recurso Voluntário
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

 Preliminarmente – Nulidade do Auto de Infração
Nos tópicos 2.2 e 2.3 do Recurso Voluntário, bem como nos memoriais
apresentados, a recorrente defende a nulidade do auto de infração por vício material e
cerceamento do direito de defesa.
Quanto a esta arguição, torna-se importante rememorar que esta matéria foi
apreciada no Acórdão 1302-001.866 do CARF, quando do julgamento do primeiro Recurso
Voluntário. Vejamos o que foi decidido:
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Inicialmente, cabe analisar a preliminar processual alegada, qual seja, de que houvera
cerceamento do direito de defesa por não ter sido oportunizado à recorrente a ciência
dos cálculos efetuados pela Fiscalização. De plano, já me manifesto pelo acolhimento
parcial da preliminar, pois não é o caso de se declarar a nulidade do lançamento como
pleiteia a recorrente, mas apenas de anular a decisão de primeira instância,
oportunizando a insurgente aditar a sua impugnação após a Unidade Preparadora
providenciar a devidada juntada das planilhas aos autos.
Inicialmente, ressalto que tais planilhas não são elementos essenciais dos autos de
infração sub examine, logo, não há que se falar que tenha havido qualquer vício de
forma nos atos de lançamentos em tela. Todavia, são elementos que, uma vez
mencionados no Termo de Descrição dos Fatos (efls. 712) deveriam constar nos autos,
não somente para garantir a ampla defesa e o contraditório, mas também para permitir a
análise por parte do julgador, tanto da primeira instância como deste Colegiado. Se não
vejamos o seguinte:
não consta dos autos o documento dito anexado cf. informação na folha 455:

não consta dos autos o documento dito anexado cf. informação na folha 456:
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

c) não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação na folha 460:

Além desse conjunto de documentos acima enumerados, dos quais a recorrente alega
que não teve ciência, há uma outra série documentos que foram coligidos durante a
fiscalização, os quais também não se encontra juntados aos autos, se não vejamos:
a) não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação na folha 371, os
quais seriam a resposta ao TIF no 04 (fl. 366):

b) não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação nas folhas
375/376, os quais seriam a resposta ao Termo de Encerramento de Diligência (fl. 372):

c) não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação na folha 380, os
quais seriam a resposta ao TIF a fls. 377:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação na folha 457, os
quais seriam a resposta a intimação e resposta de Adalberto:

não consta dos autos os documentos ditos anexados cf. informação na folha 458, os
quais seriam a resposta a intimação e resposta de Jane:

Há outros documentos também nessa mesma situação, como por exemplo, o informado
na folha 454.
Ressalto, ainda, que está apenso apenas o PAF 1600472009/201444, cujo objeto é a
representação fiscal para fins penais, sendo que nenhum dos documentos acima tratados
consta do PAF apenso.
Assim, reafirmo que não há falar em nulidade dos autos de infração, já que, além deles
estarem formalmente em consonância com o art. 10, não se constata a hipótese de
nulidade prevista no art. 59, I, ambos os dispositivos do Decreto no 70235/72. Não
obstante, há que se reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, pois houve
cerceamento do direito de defesa da recorrente, não só porque não lhe foi dada ciência
dos cálculos efetuados pelos autuantes, como também, por ter a DRJ proferido decisão
em processo no qual não constava sequer respostas de várias intimações realizadas pela
Fiscalização. Ora, o que não está nos autos não existe para o julgador, razão pela qual
há que se conclui que a DRJ proferiu julgamento ignorando documentos que deveriam
constar dos autos.
Alfim, saliento que, conforme já dito, há representação fiscal para fins penais, razão
pela qual o princípio constitucional do contraditório há de ser garantido de forma que
não repouse dúvida sobre a sua observância.
Em face do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância e determinar que a
DRFSão José do Rio Preto faça juntar aos autos todos os documentos acima referidos e,
posteriormente, conceda à Wickbold & Nosso Pão Ind. Alimentícias Ltda prazo para
vistas dos autos e aditamento de razões a sua impugnação.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Em contrapartida, argumenta a recorrente que, desde a primeira Impugnação,
pugna pelo reconhecimento da nulidade do lançamento, vez que não lhe havia sido franqueado o
acesso a documentos essenciais, sobretudo ao demonstrativo de cálculo do valor exigido.
Aduz que no Relatório Fiscal (e-Fls. 473 e ss) a autoridade fiscal afirma ter
elaborado “novo demonstrativo” pelo qual apurou “excessos de valores (pagos a títulos de juros
sobre o capital próprio” e calculou “o valor do imposto de renda que deveria ter sido retido na
fonte”. Entretanto, esses e outros documentos não foram remetidos à empresa quando da
notificação do lançamento.
Discorda do entendimento da DRJ que justificou que “os documentos
supostamente não juntados aos autos dele constaram todo o tempo, tendo ocorrido um problema
técnico na abertura”, por entender que independentemente do motivo, o contribuinte não teve
acesso a arquivos imprescindíveis à elaboração da defesa.
Assevera que em novo julgamento a DRJ reconheceu a existência de erros na
quantificação dos créditos tributários, o que demonstra que as informações sequer eram
conhecidas inicialmente pela DRJ.
Argumenta que embora a primeira decisão do CARF tenha sido precisa no
diagnóstico, a decisão correta seria pela nulidade do lançamento, haja vista o cerceamento do
direito de defesa. Isso porque, o defeito não é particular à decisão recorrida, mas decorre da
própria autuação, sendo intrínseco ao lançamento, haja vista que este não contemplava todos os
requisitos essenciais previstos pelo art. 142, CTN, nem os elementos constantes do art. 10, do
Decreto no 70.235/72.
Defende que o ocorrido envolve uma falha tão grave que não pode ser
compreendido como um mero caso de vício formal, vez que a ausência dos cálculos elaborados
pela autoridade lançadora adentra na essencialidade da infração tributária. Ademais, ao longo da
peça recursal, menciona jurisprudência administrativa do CARF.
Pois bem.
Antes de analisar os argumentos da contribuinte, cumpre inicialmente analisar se
esta turma tem competência para analisar novamente a arguição da nulidade do lançamento, haja
vista que a matéria já foi apreciada por outra turma do CARF, que decidiu por afastar a nulidade
do lançamento, e reconhecer nulidade da decisão da DRJ.
Quanto a este ponto, entendo que com a prolação de uma nova decisão pela DRJ,
toda a matéria arguida no novo Recurso Voluntário é devolvida ao CARF, e deve ser apreciada
por esta turma. Ademais, as arguições de nulidade são matérias que envolvem vícios no
procedimento fiscal e/ou no lançamento, e que podem inclusive serem reconhecidas de ofício,
razão pela qual entendo que a matéria não se encontra preclusa.
Passa-se à análise das razões da nulidade arguida.
Ao analisar o novo acórdão proferido pela DRJ, extrai-se que a autoridade
julgadora analisou detidamente a questão da nulidade apontada, justificando que os documentos
supostamente não juntados aos autos dele constaram em todo o tempo, tendo ocorrido um
problema técnico na abertura dos arquivos, não reportado anteriormente pela interessada.
Veja-se alguns trechos da decisão recorrida:
Em análise aos autos do processo em epígrafe, verifica-se que, assim como esclarecido
pela fiscalização, os documentos supostamente não juntados aos autos dele constaram
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

em todo o tempo, tendo ocorrido um problema técnico na abertura dos arquivos, não
reportado anteriormente pela interessada.
É o que se verifica, por exemplo, em relação à resposta à intimação de Jane:

Ao consultar a data de anexação, verifica-se ter sido ela efetuada na mesma data da
anexação dos autos de infração combatidos:

Caso a contribuinte tão-só tivesse clicado no “grampo” constante do documento, teria
acesso a todos os documentos questionados, oportunamente entregues em CD,
juntamente com todas as demais informações constantes do processo.
Observe-se que isso é demonstrado de forma bem clara pelos esclarecimentos prestados
pela fiscalização:
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

No exercício das atribuições inerentes ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil e na forma do disposto no art. 7° do Decreto n° 70.235/72, DOU INÍCIO ao
procedimento fiscal no contribuinte acima identificado, em conformidade com o
disposto nos artigos 904, 905, 910, 911, 915, 916, 927 e 928 do Decreto no 3.000/99,
bem como obedecendo à forma do inciso II, art. 23, do Decreto n° 70.235/72, com
redação alterada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97, cientificando-o do s fatos a seguir
relatados.
Por meio do Acórdão no 1302-001.866, lavrado pela 3a Câmara, 2a Turma Ordinária do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls. 1147/1170 do Processo
Administrativo no 16004.720007/2014-55), foi declarada a nulidade da decisão de
primeira instância (Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto - fls. 832/888), por
entender que “houve cerceamento do direito de defesa da recorrente, não só porque não
lhe foi dada ciência dos cálculos efetuados pelos autuantes, como também, por ter a
DRJ proferido decisão e processo no qual não constava sequer respostas de várias
intimações realizadas pela Fiscalização”.
O ponto central em questão é o fato de a contribuinte alegar que não conseguiu abrir os
documentos (arquivos não pagináveis), envelopados pela fiscalização dentro de um
arquivo pdf.
A título de exemplo, a contribuinte cita que não conseguiu abrir a planilha de fl. 455,
elaborada pela fiscalização. Alegou que somente conseguiu identificar o seguinte:

Após clicar no “grampo”, abrirá outra tela disponibilizando o acesso aos documentos
envelopados:

No exemplo acima, ficou disponível o acesso à planilha “Da multa de ofício e dos juros
de mora – remuneração aos sócios administradores.xlsx”.
c) Então clicar no documento que se quer abrir (no caso é a planilha no formato excel):
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Haverá uma crítica, conforme acima demonstrado.
Basta clicar em ok para que a planilha envelopada no arquivo pdf possa ser aberta no
formato original (excel, doc etc):

Este procedimento deverá ser utilizado nos demais documentos envelopados.
Isto posto, tendo em vista que as dificuldades alegadas em abrir os arquivos
envelopados estão superadas, em cumprimento ao Acórdão no 1302-001.866 do CARF,
REMETO ao contribuinte, juntamente com o presente Termo, CD-ROM contendo cópia
integral do processo administrativo no 16004.720007/2014-55 (sendo que o citado
Acórdão corresponde aos documentos de folhas 1147 a 1170), reabrindo-se, a partir do
seu recebimento, o prazo de 30 (trinta) dias para vistas dos autos e apresentação de
aditamento de razões à sua impugnação.
Lembrando que o sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF - utilizando o programa Consulta
Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ
ou CPF, conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.
Maiores informações poderão ser obtidas, caso necessário, direta e pessoalmente com o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil signatário, no endereço da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto (Rua Roberto Mange, 360, V. Nova
Redentora, Cep 15.090-150), MEDIANTE PRÉVIO AGENDAMENTO, ou pelo
telefone (17) 3201-9551.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em duas vias de igual teor e
forma, assinado por nós, Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, sendo enviado
uma via para o contribuinte, cuja ciência dar-se-á via postal, através de aviso de
recebimento - AR, conforme disposto no inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Assim, ainda que a contribuinte tivesse algum tipo de dificuldade, esta seria facilmente
sanada com o questionamento junto à DRF São José do Rio Preto ou mesmo com a
consulta a alguém minimamente conhecedor da plataforma “Adobe Reader”, tão
amplamente utilizada nos dias de hoje.
(...)
Como se vê, os documentos no qual a contribuinte alega não ter recebido estavam
o tempo todo anexados nos arquivos digitais do processo. Inclusive, este relator seguiu o passo-
a-passo acima demonstrado, e conseguiu acessar normalmente os arquivos.
Desse modo, o que se verifica é que por questões estritamente técnicas ou de falta
de informação não conseguiu acessá-los, razão pela qual entendo não ter havido qualquer
nulidade material que macule o auto de infração.
Ademais, entendo que os direitos ao contraditório e à ampla defesa foram
devidamente garantidos, na medida em que o acórdão de 1a instância foi anulado, e a
contribuinte teve a oportunidade de complementar a sua Impugnação, com o total acesso aos
documentos que inicialmente alega não ter tido.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.

 Preliminarmente – Ilegitimidade da Parte
Outra preliminar arguida pela recorrente é a ilegitimidade da WICKBOLD, por
entender que como os pagamentos a título de JCP fora realizados aos sócios por conta e ordem
de sua controladora NDSA, a autoridade fiscal deveria ter analisado quais os aspectos fiscais
envolvidos na cessão do direito ao crédito.
Argumenta que “não é aceitável uma análise apenas sob o enfoque da questão
financeira, em outras palavras, não é correto analisar o mero fato de os valores terem sido
creditados e depositados diretamente à conta bancária das pessoas físicas para puni-las e
desqualificar a natureza de tais pagamentos, o que, por si só, justifica a nulidade do lançamento
pela ilegitimidade de parte no polo passivo da presente demanda, nos termos do já mencionado
art. 142 do CTN”.
Penso que não assiste razão à recorrente quanto a esta preliminar.
Os pagamentos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) foram realizados e
escriturados na contabilidade da fiscalizada e geraram efeitos fiscais. Assim sendo, ao considerar
que os pagamentos de JCP foram realizados em desconformidade com a legislação, a autoridade
fiscal tem plenos poderes para atribuir as infrações decorrentes da desconsideração da operação
realizada.
Portanto, o fato da autoridade fiscal não ter fiscalizado ou autuado a empresa
controladora NDSA, ou ter desconsiderado a cessão de direitos, não invalida o procedimento
fiscal realizado, nem sequer retira a legitimidade da recorrente na sujeição passiva da presente
exação, haja vista que as infrações que lhe foram imputadas decorrem de efeitos fiscais de
operações por ela realizadas.
Desta feita, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

 Exame do Mérito
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Núcleo da Autuação – Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio de Forma Desproporcional à
Participação no Capital Social da Empresa
Como visto no relatório, todas as exigências fiscais decorrem da constatação de
que “a fiscalizada, por meio de pagamentos efetuados a título de juros sobre o capital próprio,
remunerou mensalmente os seus sócios quotistas, mediante o pagamento desproporcional à
participação dos mesmos no capital social da empresa”.
Passa-se à análise central desta matéria, que dela decorreu todas as infrações
apuradas.
Inicialmente, convém transcrever as razões de decidir da autoridade julgadora de
1a instância quanto a esta matéria, que aborda também a síntese dos argumentos da Impugnação
da contribuinte, ora reprisados em sede recursal:
(..)
Vê-se que, embora tenham sido sete os tópicos presentes nos autos de infração, a refrega
centra-se, nas palavras do Fisco, nas implicações advindas dos “pagamentos efetuados
aos sócios quotistas da Wickbold, a título de Juros sobre o Capital Próprio, cujos
valores foram desproporcionais à participação societária dos mesmos na referida
empresa”, posição contra a qual a impugnante se bateu ferozmente em sua peça
contestatória, na qual, depois de historiar o surgimento da figura dos JCP no
ordenamento jurídico, perfilou:
•que dois fatores estão por trás da inserção dos JCP no ordenamento jurídico
(Impugnação – fl. 624), quais sejam, “(i) atribuir à remuneração do capital dos sócios o
mesmo tratamento fiscal dispensado aos juros pagos na contratação de empréstimos de
terceiros, estimulando, assim a capitalização da Sociedade pelos seus próprios
acionistas, e (ii) compensar os efeitos decorrentes do fim da correção monetária de
balanço, que permitia a dedução, para fins fiscais, dos ajustes do ativo permanente
realizados de acordo com os índices de inflação”.
•que pode ser possível definir os JCP como “modalidade de distribuição de resultados
aos sócios ou acionistas”, que, “não obstante a sua denominação, os JCP não
apresentam a natureza de “juros” propriamente ditos, pois o seu pagamento não decorre
de qualquer operação de crédito”, sendo “calculados sobre contas do Patrimônio
Líquido da pessoa jurídica, e não sobre contas de seu passivo exigível, o que reforça sua
natureza de distribuição de resultados”.
•que “a pessoa jurídica pode utilizar a taxa que julgar conveniente para remunera o
capital colocado à sua disposição pelos seus acionistas”, mas que sua dedutibilidade
fiscal atrela-se à variação da TJLP.
•que “a interpretação dada pela fiscalização (...) de que o pagamento deve ser feito de
forma proporcional à participação do sócio na sociedade, não encontra amparo em lei”.
•que os JCP têm caráter de distribuição de resultados, “eis que os valores pagos pela
Impugnante guardam, pois, natureza de legítimos juros sobre o capital próprio”, e
reafirma que “o fato de seu pagamento supostamente ter ocorrido de forma
desproporcional (...) não teria o condão de tirar-lhe a natureza jurídica”.
Nesta linha, a definição da celeuma em relação ao pagamento dos JCP implicará,
reflexivamente, nos demais tomos presentes nos autos de infração, em razão de sua
direta relação, vale dizer, é inquestionável que as infrações têm alicerce e decorrem do
entendimento do Fisco de que os Juros sobre o Capital Próprio foram incorretamente
pagos, de modo que a solução desta parte do litígio refletirá diretamente nos demais
itens.
Para melhor compreensão do tema, impende rever a evolução histórica dos JCP, ainda
que de forma resumida. Já antecipadamente à sua entrada no mundo jurídico, ocorrida
pela Lei no 9.249, de 26/12/1995, art. 9o, autores de contabilidade faziam referência a
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

uma forma de remuneração do capital, todavia (certamente tolhidos pela legislação
tributária que, à época, interferia de forma desmedida na ciência contábil) ressaltando
sua não aceitação como “despesa”, esta entendida para fins fiscais
Pouco antes da promulgação da mencionada Lei, A. Lopes de Sá e A. M. Lopes de Sá6,
escreviam:
“JUROS SOBRE CAPITAL – Valor que deve apresentar o interesse ou compensação
do capital aplicado em uma empresa, e que, segundo algumas teorias, deverá ser
incluído no custo de um produto (teoria de economistas e de raríssimos contabilistas);
despesa figurativa que representa o valor que renderia um capital aplicado.
A inclusão do valor dos juros sobre o capital como fator de custeio é bastante discutida
ainda, por efeito de confusões que se estabelecem em nossa doutrina.
Os juros sobre o capital não devem ser incluídos como fator de custo de operação, mas,
apenas, extraordinariamente, para efeito de estudos de rentabilidade do capital e não de
sua reditibilidade”
Veja-se, o tema (repita-se, certamente pelo engessamento que a legislação tributária,
mormente do IR, exercia sobre a Contabilidade e os profissionais da área), era quase um
tabu, sendo entendido mais como um assunto afeto aos economistas que aos
contabilistas:
“A imputação dos juros sobre o capital próprio ao custo é matéria discutida em
Contabilidade e a maior parte de nossos melhores autores concorda em não admitir tal
como custo, pois julga que isto é mais um problema de Economia que de
Contabilidade”7
Foi necessária a devida permissão legislativa para que o assunto mudasse de cenário,
ganhando a forma e a dimensão de hoje, o que se fez pela Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, art. 9o, cuja redação atual é a seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de
incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração
do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.(Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
§ 9o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser
incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de
capital, garantida sua dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o § 2o, assumido
pela pessoa jurídica, seja recolhido no prazo de 15 dias contados a partir da data do
encerramento do período-base em que tenha ocorrido a dedução dos referidos juros, não
sendo reajustável a base de cálculo nem dedutível o imposto pago para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior,
deverá ser adicionado ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
Importante verificar que o artigo 35 dispôs que referida Lei entraria em vigor a partir de
1o de janeiro de 1.996, oportunidade em que também passou a viger outro dispositivo
(art. 10)8 que excluiu da tributação do IR, os lucros e dividendos calculados com base
nos resultados das pessoas jurídicas, em quaisquer de suas formas de apuração (Lucros
Real, Presumido ou Arbitrado).
A conjugação destes dois dispositivos (arts. 9o e 10) mostra que a intenção do legislador
foi a de permitir que os empreendedores e investidores nos capitais das empresas
mantivessem tais investimentos nas próprias pessoas jurídicas de que participassem
recebendo, em contrapartida, remuneração por tal aplicação, ao invés de buscarem tais
frutos no mercado financeiro. Em outras palavras, representam os JCP, a compensação
do capital investido em uma empresa.
Nesta trilha, não só se isentaram os lucros da tributação, como se permitiu que sobre o
Capital e outras contas do Patrimônio Líquido se calculassem e pagassem JCP aos
detentores de ações, quotas ou participações societárias (ou mesmo empreendedores
individuais) permitindo, ainda, a reaplicação de tais montantes ao próprio Capital,
aumentando a base de cálculo dos Juros.
Tudo isso sem se olvidar a tributação extremamente favorecida no caso de beneficiários
pessoas físicas (15% de IRRF, ao invés de 27,5% na Declaração de ajuste anual) e o
fato de as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real poderem deduzir tais montantes
das bases imponíveis de IRPJ e CSLL (geralmente 34%).
Neste hiato, imprescindível lembrar o contexto existente no Brasil quando a Lei no
9.249/1995 foi promulgada.
Até 1995 existia no País a Correção Monetária dos Balanços (CMB), sistema pelo qual
os saldos credores ou devedores da CMB (confronto entre contas do Ativo Permanente
e Patrimônio Líquido), resultavam em, i) lucro inflacionário, sobre o qual o tributo
devido poderia ser diferido para pagamento quando de sua realização, ou, ii) despesas,
dedutíveis in actu.
Extinta a Correção Monetária de nosso sistema econômico-jurídico com o advento do
Plano Real, a CMB foi também expurgada do sistema contábil e fiscal.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Com isso, dado que às obrigações junto a terceiros, assim como às aplicações
financeiras continuaram sendo imputados juros, com evidente desequilíbrio patrimonial
e reflexos tributários caso as contas do Patrimônio Líquido não seguissem sendo
igualmente atualizadas pelo mesmo critério, o legislador acenou com o surgimento da
figura aqui analisada, ou seja, a dos Juros sobre o Capital Próprio, calculados com base
na variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e sobre contas
previamente definidas, permitindo a remuneração, a título de “juros”, ao sócio, acionista
ou empreendedor individual,
Surge daí, a condição legal para seu pagamento, condicionada à existência de lucros
antes da dedução dos próprios juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Para melhor compreensão dos pressupostos que ensejaram o nascimento dos Juros sobre
o Capital Próprio no ordenamento jurídico, fundamental que se perscrute a exposição de
motivos do Projeto de Lei no 913/1995, origem do artigo 9o da Lei 9.249/1995 (atrás
reproduzido), quando se perceberá que a intenção de permitir a dedução dos JCP do
imposto de renda da pessoa jurídica que realiza o pagamento ou crédito dos Juros sobre
o Capital Próprio foi baseada no princípio da isonomia, isto porque, antes da referida
alteração legislativa, as pessoas jurídicas que possuíam capital financiado de terceiros,
poderiam deduzir os juros desse tipo de empréstimo da base de cálculo do imposto de
renda, não havendo, entretanto, previsão legal para a mesma dedução no caso de
investimento com capital próprio.
Veja-se o que diz a exposição de motivos do Projeto de Lei no 913/1995 (depois Lei no
9.249/1995) em relação ao artigo 9o:
“A permissão da dedução de juros pagos ao acionista até o limite proposto [variação da
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP], em especial, deverá provocar um incremento
das aplicações produtivas nas empresas brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de
investimentos, sem endividamento, com evidentes vantagens no que se refere à geração
de empregos e ao crescimento sustentado da economia. Objetivo a ser atingido mediante
a adoção de política tributária moderna e compatível com aquela praticada pelos demais
países emergentes, que competem com o Brasil na captação de recursos internacionais
para investimentos”
O deputado Antonio Kandir, relator do PL no 913/1995, destacou seu entendimento a
respeito do que viria a ser o artigo 9o, da Lei:
“A medida visa a estimular o autofinanciamento das empresas, pela redução da
diferença de tratamento que a atual legislação confere ao capital próprio e ao capital de
terceiros. Como se sabe, os juros sobre empréstimos (capital de terceiros) são dedutíveis
na determinação da base de cálculo do imposto de renda, enquanto os encargos
implícitos sobre a parcela do capital próprio não podem ser deduzidos.
Com isso, a empresa que se financia de formas preponderante com empréstimos de
terceiros tem a vantagem comparativa com outra empresa do mesmo porte, que opera no
mesmo setor, mas que prefira financiar-se com capital próprio, pois que a primeira
deverá pagar menos imposto de renda do que a segunda. (...) Os encargos implícitos
sobre o capital próprio consistem no seu custo de oportunidade, vale dizer, no custo
equivalente ao quanto renderia se aplicado no mercado financeiro”.
O que o legislador buscou, portanto, foi criar um ambiente propício para que se
aumentasse o autofinanciamento das empresas, gerando aumento em sua liquidez, sem
endividamento, mediante a formação de capitais próprios, em detrimento do uso dos
empréstimos.
Situação que se sintetiza na brilhante lição de Marco Aurélio Greco9 “Neste contexto é
que aparece a figura das opções fiscais, que serão figuras criadas pelo ordenamento,
propositalmente formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para que delas se
utilize, conforme a sua conveniência”.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Postas estas premissas, pode-se afirmar que, diferentemente de outros países onde a
figura dos JCP inexiste, no Brasil o legislador optou por permitir uma forma mista de
remuneração do capital para os investidores, i) dividendos, e, ii) juros sobre capital
próprio, destacando-se, TODAVIA, que essa divisão não é meramente acadêmica ou
didática, pois dela resultam efeitos tributários diferentes, conforme se verá adiante.
Esclareça-se: ainda que tenham por fim remunerar o capital dos investidores, lucros e
JCP têm contornos legais e tributários opostos, bem ao revés do entendimento de
alguns, inclusive da defendente (impugnação – fl. 634), de que “os JCP possuem
natureza de dividendos”.
Sobre os efeitos tributários antagônicos dos JCP e dos dividendos, a definição da
Procuradora Federal Tarsila Ribeiro Marques Fernandes em artigo apresentado na rede
mundial de computadores no dia 05/06/201310:
“Os dividendos são uma parte dos lucros de uma empresa que é dividida entre os
acionistas. Nesse sentido, pessoas, físicas ou jurídicas, que possuem ações, títulos ou
fundos mútuos, podem receber dividendos de tais investimentos. Cabe esclarecer que
tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio são formas de remuneração do
investidor, com uma grande diferença tributária, uma vez que o pagamento dos
dividendos não confere à pessoa jurídica o direito à dedução do imposto de renda, uma
vez que há isenção do imposto de renda para o beneficiário.
(...)
Quaisquer valores pagos a título de dividendos como forma de remunerar os acionistas
não são tributados, razão pela qual os investidores recebem integralmente os valores
distribuídos (...) diferentemente do que acontece no Brasil em relação aos juros sobre
capital próprio, que é considerado, como visto anteriormente, um custo dedutível da
apuração do seu lucro real para fins de tributação do imposto de renda”.
Dizendo de modo mais claro, enquanto os lucros e dividendos estão fora da tributação
do IR quando distribuídos, os JCP submetem-se a toda uma sistemática de imposição
tributária (na fonte, de forma exclusiva, quando os recebedores forem pessoas físicas),
como antecipação, se beneficiários pessoas jurídicas, além de seu caráter de
dedutibilidade na fonte pagadora (PJ com regime de tributação pelo Lucro Real).
Resumidamente pode-se afirmar com segurança que, i) lucros e dividendos significam a
participação do sócio/acionista/empreendedor individual no resultado positivo da
atividade empresarial, e, ii) JCP revestem-se de nítidos e indiscutíveis contornos de
“remuneração do capital investido”, ou, no dizer do próprio deputado Antonio Kandir,
relator do Projeto que se transformou na Lei no 9.249/1995:
“os encargos implícitos sobre o capital próprio consistem no seu custo de oportunidade,
vale dizer, no custo equivalente ao quanto renderia se aplicado no mercado financeiro”.
Nesta linha é que o Código Civil de 2002, por seu artigo 1.00711 ÚNICA E TÃO
SOMENTE cuidou de permitir que os lucros pudessem ser distribuídos de forma
desigual às participações dos sócios/acionistas no capital, NÃO FAZENDO
QUALQUER REFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS JCP (sempre lembrando que,
quando da promulgação da Lei no 10.406/2002, os JCP já existiam no ordenamento
legal há sete anos, de modo que, se fosse intenção do legislador equiparar ambos
institutos, o teria feito naquela oportunidade).
Contextualmente, enquanto o Código Civil permite distribuição desproporcional dos
lucros, os Juros sobre o Capital Próprio, por sua nítida natureza compensatória do
investimento realizado e seu claro caráter de “custo de oportunidade”, só podem ser
calculados sobre o Capital e na EXATA PROPORÇÃO da participação dos investidores
no referido capital, sob pena de completo desvirtuamento do instituto, sendo certo que
quaisquer recebimentos além dos limites individuais aos quais o artigo 9o, da Lei no
9.249/1995, se refere12, serão tidos como indevidos e sujeitos ao crivo fiscal.
Mal comparando, mas bem comparando, imagine-se uma sociedade de dois sócios, “A”
e “B”, na qual o primeiro detenha 20% do capital e o segundo os restantes 80%. Se
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

ambos deliberarem que os JCP serão pagos meio a meio, ou seja, 50% para cada um,
como é que “A” (que só tem 20%) poderá habilitar-se a receber 50% de juros sobre o
capital próprio se o capital próprio que possui é apenas 20%? Como poderá receber
juros sobre um capital que não detém?!
Uma aberração jurídica, mais, um verdadeiro absurdo sob o ângulo da própria lógica.
Ressalte-se, esta possibilidade (de que os sócios/acionistas estipulem distribuição
desfigurada em relação às suas participações no capital da sociedade), permitida em
relação aos lucros (por literal disposição legal), não pode ser ampliada para outro
instituto com conotação e regramento próprios.
Deste modo, a alegação da autuada (fls. 310/311) de que “a empresa “NDSA
Empreendimentos e Participações Ltda.”, também sócia da Requerente, em verdade,
abriu mão do direito no recebimento na parte dos Juros que lhe cabia, em benefício
direto aos demais sócios pessoas físicas”, não tem o mínimo respaldo legal para
transmudar os beneficiários dos JCP, tratando-se, como é óbvio, de mero acordo entre
partes, impossível de ser oposto à Fazenda Pública para modificar efeitos tributários.
Indo ao caso concreto, veja-se a composição societária da autuada, conforme Contrato
Social de fls. 673/687:

Ou, na planilha elaborada pela Fiscalização englobando os períodos sob ação fiscal
(Termo de Descrição dos Fatos - fl. 475):

Como é natural, se a empresa optar por pagar/creditar JCP aos detentores do Capital,
deve fazê-lo com observância de suas respectivas participações, posto que, como visto,
Juros sobre Capital Próprio visam compensar e remunerar justamente o capital
investido, sendo ilógico não remunerar quem possui a esmagadora maioria das quotas
(99,9994% do capital, a holding NDSA) e, muito mais que isso, remunerar em valores
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

astronomicamente superiores às residuais participações de que dispunham junto à
sociedade, os demais sócios, todos pessoas físicas.
Voltando ao hipotético exemplo de pagamento disforme de JCP e trazendo-o ao caso
concreto, tome-se o quadro abaixo, de lavra do Fisco (Termo citado – fl. 491):

Confira-se o absurdo que se estampa: quem investiu na sociedade R$ 1.632.291,00, para
um Capital Social total de R$ 1.632.297,00 (conf. Contrato atrás reproduzido) NÃO
RECEBEU UM CENTAVO pelo seu investimento lá aplicado e quem investiu mísero
R$ 1,00 (um real), chegou a receber R$ 6.853.516,47 (caso do sócio Ronaldo
Wickbold), somente no período de 2009 a 2012, ou seja, aplicou UM REAL e recebeu
remuneração a títulos de JUROS de mais de SEIS MILHÕES DE REAIS em quatro
anos.
Vale dizer, em um período de quatro anos, quando a inflação ficou em torno de 25% e a
TJLP (taxa básica para cálculo dos JCP) mal atingiu 22%, o ínfimo R$ 1,00 aplicado
pelo sócio da Wickbold rendeu, a título de “Juros sobre o Capital Próprio” (conforme
pretende a autuada), espantosa remuneração superior a 6.850.000% (SEIS MILHÕES,
OITOCENTOS E CINQUENTA MIL POR CENTO)!
E tudo isso sobre um “Capital” que não detinha!
Certamente um disparate.
Observe-se que restou claro nos presentes autos que os valores pagos a título de JCP
não foram apenas desproporcionais, tendo em conta a utilização de uma taxa de juros
distinta da TJLP, como quer crer a Impugnante. Os valores milionários pagos a
detentores de menos de 1% do capital social da empresa (0,0001%, mais exatamente)
desnaturaram por completo qualquer tentativa de enquadrar tais pagamentos na forma
desejada pela empresa.
É o que se extrai da planilha elaborada pela fiscalização, na qual restariam
demonstrados os valores devidos a título de JCP, caso observadas as normas aplicáveis:

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Em contrapartida, traz-se a planilha com o demonstrativo dos valores efetivamente
pagos:

Resta, portanto, claramente demonstrada a impossibilidade de se atribuir aos valores
distribuídos o caráter de JCP, sendo correta sua caracterização como pró-labore, no caso
dos valores pagos aos sócios-administradores, configurando “Pagamentos sem causa”
aqueles realizados aos sócios não-administradores, nos moldes da brilhante decisão de
lavra do Ilustre julgador, atual conselheiro do CARF, Paulo Mateus Ciccone, contida no
acórdão no 14- 51.076, de 15 de julho de 2014:
Em síntese, em face de sua clara natureza compensatória pelo investimento carreado a
favor da pessoa jurídica investida, os JCP só podem ser calculados e pagos/creditados
na exata proporção do montante da participação do investidor no Capital Social da
investida, sendo elementar que tudo que o sócio/acionista/empreendedor individual
receber além dessa EXATA e MATEMÁTICA medida não será proibido, mas não
poderá se calçar nos benefícios fiscais que a legislação dos Juros sobre o Capital Próprio
prescreve, simplesmente porque de JCP não se tratam.
Ou seja, podem ter o cognome jurídico ou contábil que lhe imputarem os interessados.
Só não poderá ser chamados de JCP, porque isso não são. Cristalinamente, a posição da
doutrina13:
“Convém salientar que os juros sobre o capital devem ser pagos de acordo com a
participação de cada sócio ou acionista no capital, e, deste modo, não é aplicável a regra
que permite a distribuição desproporcional de lucros, posto diferentes são as causas dos
juros e dos lucros”. (destaque acrescido pela Relator)
O CARF já teve oportunidade de se manifestar:
Acórdão n°: 2401-01.504 — 4” Câmara / Turma Ordinária - Sessão de: 1 de dezembro
de 2010
“JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA
FINANCEIRA. PAGAMENTO DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO DO
SÓCIO
NO
CAPITAL
SOCIAL
IMPOSSIBILIDADE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOBRE O EXCESSO.
A natureza jurídica dos Juros Sobre Capital Próprio é de despesa financeira para a
empresa e de receita para o sócio beneficiário. Os valores pagos ou creditados aos
sócios a título de Juros Sobre Capital Próprio, além do que lhes seria devido pela
aplicação do percentual correspondente a participação de cada um no capital social,
devem sofrer incidência de contribuição previdenciária, por representar pró-labore
indireto.”
Sintetizando, em razão dos argumentos articulados no presente voto, nenhuma ressalva
ao trabalho fiscal em relação à descaracterização dos pagamentos feitos pela autuada a
título de JCP, quando se mostrou sua impropriedade.
Neste eito, como dito preambularmente, a definição da celeuma em relação ao
pagamento dos JCP implicaria, reflexivamente, na definição dos demais tomos
presentes nos autos de infração, em razão de sua direta relação, vale dizer, é
inquestionável que as infrações têm alicerce no entendimento do Fisco de que os Juros
sobre o Capital Próprio foram incorretamente pagos.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Deste modo, mantido o trabalho fiscal, por seus próprios e escorreitos fundamentos em
relação à descaracterização dos pagamentos feitos pela autuada a título de Juros sobre o
Capital Próprio, procedimento da contribuinte que se revelou irregular, as demais
imputações fiscais, abaixo listadas, também se mantêm, quais sejam:
•considerar como pró-labore, os valores pagos aos sócios-administradores,
supostamente a título de JCP, naquilo que excedeu ao percentual que cada um dispunha
de investimento no Capital Social da autuada;
•tributar como pagamento sem causa a sócios não gestores, os valores a eles carreados e
nominados pela autuada como JCP, com suporte no artigo 61, da Lei no 8.981/1995,
dispositivo consolidado no RIR/1999, artigo 67414;
•tratar como “despesas indedutíveis” os, montantes pagos a sócios não administradores,
tendo em conta que, não se tratando tais desembolsos de JCP e não podendo ser tidos
como pró-labore (tais sócios não administravam a sociedade), referidos desencaixes se
revelam desnecessários e não se amoldam aos conceitos de normalidade, usualidade e
necessidade, requisitos essenciais que se exigem das despesas para serem consideradas
dedutíveis, a teor do artigo 299, do RIR/1999, impondo-se sua adição ao lucro líquido
do período para fins de apuração do Lucro Real (IRPJ) e da Base de Cálculo da CSLL,
tudo conforme discriminado em planilha elaborada pelo Fisco (Termo de Descrição dos
Fatos - fls. 502/503):

•refazer as bases tributáveis de IRPJ e CSLL, recompondo os resultados apurados pela
autuada, inclusive prejuízos fiscais e bases negativas, tendo em conta as irregularidades
encontradas na ação fiscal;
•impor juros e/ou multa isolada por recolhimentos inexistentes ou insuficientes de
estimativas mensais, em face das recomposições havidas.
(...)
Em que pese o extenso e bem fundamentado voto do julgador de primeira
instância, ouso discordar do seu posicionamento.
Torna-se necessário, portanto, discorrer inicialmente sobre a natureza jurídica dos
juros sobre o capital próprio, haja vista à grande celeuma envolvendo o tema.
Com a edição da já mencionada Lei no 9.249/1995, passou a ser admitida a
dedução das despesas com JCP, pagas ou creditadas pela pessoa jurídica a seus sócios ou
acionistas, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Embora reconheça-se que o JCP é uma forma de remuneração do sócio ou
acionista, há quem defenda que sua natureza é similar a dividendos ou lucro distribuível, bem
como há quem atribua possuir natureza de juros. Além disso, há ainda quem entenda que sua
natureza é híbrida, ou até mesmo que se constitui um instituto próprio no âmbito do Direito
Tributário.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Contudo, a doutrina majoritária brasileira1 entende que o JCP possui a natureza
jurídica de participação no resultado, mesmo que constitua instrumento híbrido dotado de efeitos
fiscais diversos da distribuição de lucros na forma de dividendos.
Ainda que denominado pelo legislador como “juros”, a sua classificação mais
adequada é de uma modalidade sui generis de distribuição de resultados, haja vista que está mais
próximo à noção de dividendo do que ao conceito de juros.
Isso porque, (i) extrai-se dos parágrafos 1o e 7o, do art. 9o, da Lei no 9.249/1995,
que o pagamento de JCP pressupõe a existência de lucro; (ii) os juros decorrem de uma relação
de crédito, a exemplo do mútuo, enquanto o JCP remunera a contribuição de um sócio ou
acionista para a formação do capital social, não existindo relação de crédito entre estes e a
sociedade; (iii) a deliberação do pagamento do JCP é facultativa e eventual, diferentemente do
pagamento de juros.
Melhor explicando, diferentemente do que ocorre com os juros propriamente
ditos, a distribuição de JCP apenas é possível quando a pessoa jurídica pagadora possui lucros,
sejam estes lucros correntes ou lucros acumulados e reservas de lucros. Existem, inclusive,
critérios fixos e rígidos que vinculam o JCP a uma proporção de tais valores.
Ademais, o conceito de juros é reservado a remunerações direta ou indiretamente
relacionadas com a concessão de crédito registrado no passivo exigível, havendo a obrigação de
restituição de quantias emprestadas após o decurso do lapso temporal.
Já o JCP são calculados sobre contas que não compõem o passivo exigível da
pessoa jurídica, e são determinados mediante a aplicação da TJLP sobre contas patrimoniais que
formam parte do passivo não exigível. Tais recursos podem ser empregados pela sociedade para
liquidar outras obrigações, sem nunca haver qualquer restituição aos detentores da participação
societária.
Outro fundamento que visa afastar a natureza de juros do JCP, atribuindo-lhe
natureza mais próxima de lucros distribuídos, é que o §7o, do art. 9o, da Lei no 9.249/19952
estabelece que o JCP pago ou creditado pela pessoa jurídica pode ser imputado ao valor dos
dividendos obrigatórios de que trata o art. 202, da Lei 6.404/76 (Lei das S/A).
Assim, a própria Lei no 9.249/1995 parece confirmar que o JCP constitui
instrumento para efetuar a distribuição de lucros, atribuindo participações similares a dividendos
para sócios ou acionista.

1 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. v. 2. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 265; XAVIER, Alberto.
Natureza jurídico-tributária dos ‘juros sobre capital próprio’ face à lei interna e aos tratados internacionais. Revista
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 21, 1997, p. 7-8; AMARO, Luciano. PIS/COFINS e Juros sobre o
Capital Próprio. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 239, 2015, p. 99-100; ÁVILA, Humberto.
Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e enquadramento legal. In: PRETO, Raquel Elita Alves (Org.).
Tributação Brasileira em Evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP,
2015, p. 992; BARRETO, Paulo Ayres. Juros sobre o capital próprio: não incidência de PIS e COFINS. Revista de
Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, n. 100, 2008, p. 133-134; CÔELHO, Sacha Calmon Navarro; CÔELHO,
Eduardo Junqueira. PIS/Cofins: não incidência sobre valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio. In:
GAUDÊNCIO, Samuel Carvalho; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coords.). Fundamentos do PIS e da Cofins e o
regime da não-cumulatividade. São Paulo: MP, 2007, p. 404.
2 Art. 9o (...) § 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Ademais, segundo a Deliberação CVM n. 207/96, os juros pagos ou creditados
pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da
Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem
afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os dividendos.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de
30 de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao
dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia3. Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital
próprio não deveriam ser registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou
credita.
Dessa forma, se o JCP deve ser contabilizado por meio de débito em conta de
patrimônio líquido na qual estão contidos valores que são passíveis de distribuição, parece não
restarem dúvidas de que o JCP possui natureza jurídica mais próxima ao de lucros ou
dividendos.
Sobre a distribuição desproporcional de dividendos, o regime jurídico das
sociedades limitadas encontra-se previstos nos arts. 1.052 a 1.087, do Código Civil (Lei
10.406/2022). Para as hipóteses em que tais dispositivos sejam omissos, o caput do art. 1.0534
estatui que a sociedade limitada rege-se em conformidade com as normas aplicáveis às
sociedades simples.
Aplicando-se, portanto, a regra do art. 1.0075, do Código Civil, extrai-se que é
plenamente possível a distribuição desproporcional de dividendos. Ademais, os arts. 997, VII6, e
1.0547, do Código Civil, estabelecem que o contrato social das sociedades limitadas poderá
dispor sobre a participação de cada sócio nos resultados empresariais. Diferentemente do que
ocorre com as sociedades anônimas, que somente admite que a distribuição de resultados ocorra
de forma desproporcional para titulares de ações preferenciais, nos termos do art. 178, da Lei das
S/A.

3 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária,
deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
4 Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples.
5 Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas
quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
6 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará: (...) VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
7 Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a firma social.
8 Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir: I - em prioridade na distribuição de
dividendo, fixo ou mínimo; II - em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou III - na
acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Inclusive, quanto a este tema, esta turma já entendeu pela possibilidade de
distribuição desproporcional de lucros para sociedade limitada, à vista do Acórdão no 1401-
004.224.
No caso em exame, os sócios da WICKBOLD assim o aprovaram, como atestam
os Termos de Deliberação de fls. 381/384 e 387/392 arquivados na JUCESP, conforme recorte a
seguir:

Quanto ao dispositivo legal que regulamenta o JCP, o artigo 9o, da Lei no 9.249/95
estabelece que a distribuição de JCP enseja a dedutibilidade dos pagamentos para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, desde que atendidos certos requisitos.
O juros sobre o capital próprio deverão ser calculados sobre as contas do
patrimônio líquido, e ficam limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
– TJLP. Ademais, como já visto, o pagamento do JCP está condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução, ou de lucros acumulados e reserva de lucros, em montante igual
ou superior ao valor de duas vezes os JCP a serem pagos ou creditados.
Verifica-se, portanto, dos dispositivos legais que tratam da matéria, a inexistência
de vedação legal à distribuição desproporcional de JCP, razão pela qual enquanto não vedada
pela legislação, depende exclusivamente da anuência dos sócios cotistas.
Ademais, ainda que se defenda que o JCP tenha natureza de “juros”, por possuir
para fins fiscais efeitos simulares ao de despesa/receita financeira, com a dedutibilidade para a
pessoa jurídica pagadora, e tributação para a beneficiária, tem-se que o mesmo remunera a
indisponibilidade do capital e do lucro, sendo calculado sobre as contas do patrimônio líquido, e
não do capital social.
Adicionalmente, como o capital social não corresponde, necessariamente, às
importâncias aportadas pelos sócios ou acionistas na sociedade9, é errado supor que o pagamento
do JCP em montante desproporcional remuneraria capital alheio, isto é, capital diverso daquele
investido por cada sócio ou acionista.
Portanto, entendo que os fundamentos apresentados possibilitam a distribuição
desproporcional, independentemente do entendimento se o JCP constitui dividendos, juros, ou
instituto de natureza híbrida.

9 Com a Lei n. 6404, o capital social deixou de representar, necessariamente, a soma de todas as entradas de capital,
diante da possibilidade da constituição de reservas destinadas a outros fins (art. 200 da Lei n. 6404), formadas pelo
ágio de ações com valor nominal ou por parte do valor de emissão de ações sem valor nominal.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Destaca-se que nesse mesmo sentido já decidiu o Tribunal Regional da 4a Região,
conforme ementa a seguir colacionada:
Apelação Cível No 5013804-94.2021.4.04.7200/SC
RELATOR: Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATTI
APELANTE: ARNALDO ANGELONI (EMBARGANTE)
ADVOGADO: ANDREI FURTADO FERNANDES (OAB RJ089250)
APELADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (EMBARGADO)
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ART.
9o DA LEI No 9.249, DE 1995. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL À
PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO NO CAPITAL SOCIAL DE CADA SÓCIO.
IRRELEVÂNCIA.
1. Não dispondo a lei em contrário, inexiste vedação para que sejam distribuídos juros
sobre o capital próprio de forma desproporcional à participação de cada sócio no capital
social.
2. Respeitado o limite legal para distribuição do juros sobre o capital próprio -TJLP
sobre as contas do patrimônio líquido- bem como retido imposto de renda na fonte à
alíquota de 15%, cuja tributação é exclusiva, nos termos do art. 9o, §3o, III, da Lei no
9.249, de 1995, é nulo o lançamento decorrente da diferença do recolhimento de
imposto sobre valores classificados pelo Fisco como "rendimentos tributáveis recebido
de pessoa jurídica sujeitos à tabela progressiva".
Por todo o exposto, reconhecendo-se a legitimidade da distribuição
desproporcional de JCP, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar
integralmente a exigência fiscal.
Contudo, quando da votação preliminar desta matéria de distribuição
desproporcional de JCP, verificou-se que este entendimento restar-se-ia vencido por voto
de qualidade.
Por outro lado, constatou-se a existência de outros argumentos autônomos
que implicaram no cancelamento integral do presente auto de infração, e que serão
analisados a seguir.

Da Qualificação dos Pagamentos como Pró-Labore para o Sócios-Administradores
Em sede recursal, a contribuinte alega que ainda que a fiscalização tivesse razão
quanto à impossibilidade da distribuição desproporcional dos JCP, não poderia ter conferido aos
referidos pagamentos a natureza de pró-labore indireto e pagamento sem causa.
Aduz que ainda que se considerasse que o pagamento desproporcional contraria o
perfil legal dos JCP, isso acarretaria no máximo a indedutibilidade dos valores excedentes pagos
a cada sócio, mas não a total desnaturação da verba. Complementa no sentido de que se é
possível a pessoa jurídica utilizar, inclusive, outra taxa que não a TJLP para calcular os juros
remuneratórios sem que isso retire sua natureza, o mesmo deve se dizer em relação aos juros
pagos de forma desproporcional aos sócios
No que se refere aos valores considerados pela autoridade fiscal como pagamento
excessivo de pró-labore aos sócios administradores, argumenta a recorrente que não assiste razão
a autoridade fiscal por dois motivos: (i) em vista de que os beneficiários são sócios e, portanto,
titulares do direito ao recebimento de lucros e juros calculados sobre o capital da Recorrente; e
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

(ii) porque os desembolsos realizados possuem natureza própria de juros, de remuneração pelo
capital investido, não podendo ser confundidos com remuneração pela administração da
sociedade (trabalho desenvolvido).
Para fins de saneamento processual, cumpre esclarecer que a qualificação dos
pagamentos como pró-labore ocasionou as autuações de:
i.
Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) incidente sobre os pró-labores
indiretos, relativos ao excesso de pagamentos feitos aos sócios
administradores da Wickbold – Tópico 5.1 do Relatório Fiscal;
ii.
Multa de Ofício e Juros Isolados relativos à diferença do imposto retido na
fonte incidente nas remunerações indiretas efetuadas aos sócios
administradores (ano-calendário 2009 a 2012) – Tópico 5.2 do Relatório
Fiscal;
No que se refere à CPP, cumpre ressaltar que o auto de infração de contribuição
previdenciária não é objeto do presente processo. Quanto ao item “ii”, a DRJ manteve a multa de
ofício isolada, bem como parte dos juros isolados cancelou parte da autuação, conforme trechos
a seguir:
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS ISOLADOS
Uma vez constatada que a natureza dos pagamentos feitos aos sócios administradores
seria, na verdade, de pró-labore indireto, e não JCP, incidem sobre os valores pagos a tal
título as regras previstas no art. 9o da Lei 10.426 de 200216, sujeitando-se à multa de
ofício a fonte pagadora que efetuou a retenção e o recolhimento a menor do imposto ou
contribuição (item 5.2).
(...)
Diante das interpretações adotadas pela PGFN, não há amparo na legislação em vigor na
data de ocorrência dos fatos geradores em apreço (anos-calendário 2009 e 2010), para o
lançamento de juros de mora isolados por falta de retenção de imposto de renda, pelo
que se impõe o cancelamento desta parte da exigência.

Pois bem. Quanto a este ponto, penso que assiste razão à recorrente.
Como visto, os valores lançados a título de multa e juros isolados sobre os
pagamentos realizados aos sócios-administradores decorrem da desconsideração dos pagamentos
efetuados a título de JCP desproporcional.
Entendo que ainda que a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos
pagamentos desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade não desvirtua a natureza do
JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à possibilidade da pessoa jurídica
deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro.
Penso que a requalificação dos pagamentos para “pró-labore”, para fins de
incidência das exigências acima mencionadas, requer a comprovação da natureza remuneratória
e habitual da verba. Como destacado pela recorrente, remuneração nem poderia ser, haja vista
que os valores pagos tomaram como referência o patrimônio líquido da empresa. Também não se
vislumbra qualquer habitualidade, haja vista que as parcelas distribuídas de JCP não atenderam
qualquer periodicidade.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Ademais, o simples fato do pagamento ter sido realizado aos sócios-
administradores não requalifica automaticamente os pagamentos como “pró-labore”. E quanto a
este ponto, nada se manifestou a autoridade lançadora no Relatório Fiscal (e-Fls. 493 e ss).
Destaca-se que este mesmo entendimento prevaleceu no julgamento do Acórdão
CARF no 2301-006.899, que analisou situação semelhante. É o que se verifica:
Numero do processo: 13888.721066/2012-92
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 15 de janeiro de 2020
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/06/2007
a 30/11/2008 REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo
de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
MATÉRIA ESTRANHA A LIDE. Recurso não conhecido quanto a matérias estranhas
que não fazem parte da lide.
PAGAMENTO DE VERBA A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
LIMITE DO ART. 9° DA LEI N° 9.249/95. NÃO DESVIRTUA A NATUREZA
JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. CONTABILIDADE
REGULAR. A inobservância do limite previsto no caput do art. 9o da Lei 9.249/1995
não desvirtua a natureza dos Juros sobre o Capital Próprio, ou seja, não gera uma
presunção de pagamento de pró-labora, não sendo possível a incidência de
contribuições.
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
LIBERDADE
DE
PACTUAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DA
DESCONSTITUIÇÃO DA CONTABILIDADE. DIVIDENDOS EFETIVADOS. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Havendo contabilidade que cumpre com as
formalidades intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e
contabilizada, não há que se falar em tributação dos valores distribuídos como lucro. A
legislação previdenciária não considera o lucro regular como base de incidência de
contribuições previdenciárias.
Numero da decisão: 2301-006.899
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações quanto: 1) à Representação Fiscal Para Fins Penais (súmula
CARF no 28) e 2) ao pedido de restituição/compensação dos valores supostamente
recolhidos indevidamente a título de IRRF e dedutibilidade integral dos valores em
discussão para fins de IRPJ e CSLL (matérias estranhas a lide), e, no mérito, por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Sheila Aires
Cartaxo Gomes (relatora), Cleber Ferreira Nunes Leite e Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, que deram provimento parcial para excluir da base de cálculo apenas os
valores pagos a Ana Regina Romi Zanatta, Flora Sans Romi, Giordano Romi e Suzana
Guimarães Chiti. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora (documento assinado
digitalmente) Wesley Rocha - Redator designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Portanto, aos pagamentos realizados a título de pró-labore, dou provimento para
cancelar integralmente a Multa Isolada e os Juros Isolados.
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Por fim, menciona-se que quanto à cobrança da Multa de Ofício sobre a diferença
entre o valor retido (15%) e o valor entendido como devido pela fiscalização (27,5%), a
recorrente ainda expõe outro argumento subsidiário, qual seja, que nos processo administrativos
de no 16004.720001/2014-88 e no 16004.720601/2013-65, exige-se das pessoas físicas, sócios
administradores, multa de ofício sobre o suposto pró-labore indireto, atribuindo-lhes o dever de
suportar a diferença do tributo devido, ao registrar que “a responsabilidade não é mais da fonte
pagadora (pessoa jurídica), mas sim das pessoas físicas”.
Argumenta que a legislação tributária impõe a referida multa ou à fonte pagadora
ou às pessoas físicas, mas não a ambos simultaneamente, sob pena de cobrança em duplicidade
sobre a mesma penalidade.
Em que pese a priori concordar com o argumento, entendo que a discussão resta-
se prejudicada em razão do meu entendimento anterior pelo cancelamento da multa.

Da Consideração dos Pagamentos aos Sócios Não Administradores Como “Sem Causa” para
Fins de Incidência do IRRF
No que tange aos pagamentos realizado aos sócios que não são administradores, a
recorrente aduz que o art. 61, caput e § 1o, da Lei no 8.981/95, estão sujeitos a IRRF à alíquota de
35% os pagamentos efetuados (i) a beneficiário não identificado ou (ii) a terceiros ou sócios
quando não comprovada a operação ou a sua causa.
Argumenta que “nem uma nem outra hipótese se aplica ao caso. Com efeito, a
operação que originou o desembolso de JCP aos beneficiários – todos identificados na autuação
– decorre de sua posição de sócios da pessoa jurídica e dos Termos de Deliberação fls. 381/384 e
385/392, e a causa do pagamento foi o fato de serem sócios (sendo que o único que nada recebeu
renunciou de forma expressa a esse direito)”.
Assevera que, ainda que se entenda que a distribuição desproporcional de JCP
conduz à indedutibilidade das despesas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é indevida e
imotivada a sua caracterização pagamento sem causa deve ser enquadrados como dividendos, fruto
da distribuição dos lucros auferidos pela empresa aos sócios.
Já a DRJ entendeu no acórdão recorrido que “ficou claro nos autos que tais
pagamentos a sócios não gestores não têm o mínimo contorno de “JCP”, como exaustivamente
visto neste voto, de tal modo que, não sendo “Juros” e não podendo ser “retirada pró-labore”
(posto que eles não exercem atividade na empresa) só podem se revestir EXATAMENTE de um
pagamento sem causa, posto que nenhum outro motivo poderia existir para tal benefício
financeiro a favor dos mesmos”.
Inicialmente, na mesma linha abordada no tópico anterior, entendo que ainda que
a fiscalização discorde da possibilidade de dedução dos pagamentos desproporcionais a título de
JCP, tal impossibilidade não desvirtua a natureza do JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal
diz respeito à possibilidade da pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro.
Exigir IRRF para pagamentos “sem causa” no presente caso trata-se de uma
qualificação extremamente forçosa e chega a beirar o absurdo, haja vista que ainda que não
concorde com a possibilidade do pagamento via JCP na forma como foi realizado, tal pagamento
teve sim uma causa, a distribuição de juros sobre o capital próprio para os sócios. E os
pagamentos foram realizados aos sócios da empresa, devidamente identificados.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

Portanto, voto também por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente o auto de infração de IRRF referente aos pagamentos realizados aos sócios não
administradores.
No que se refere à outra alegação subsidiária da recorrente quanto ao efeito
confiscatório da cobrança de IRRF à alíquota de 35%, concomitantemente à indedutibilidade do
pagamento sem causa, tem-se que a discussão resta-se prejudicada em razão do voto pelo
cancelamento da exigência.

Falta de adição ao Lucro Líquido e à base de cálculo da CSLL, no que tange referente aos
pagamentos sem causa efetuados aos sócios quotistas (Despesas não necessárias)
Seguindo a linha do tópico anterior, entendo que a fiscalização se equivocou ao
qualificar os pagamentos aos sócios não administradores como pagamentos sem causa.
Acontece que além da incidência de IRRF, a autoridade fiscal entendeu por lançar
IRPJ e CSLL pela falta de adição ao Lucro Líquido e à base de cálculo da CSLL, no que tange
aos pagamentos sem causa efetuados aos sócios quotistas.
Como já destacado, entendo que ainda que a fiscalização discorde da
possibilidade de dedução dos pagamentos desproporcionais a título de JCP, tal impossibilidade
não desvirtua a natureza do JCP. O limite imposto pela autoridade fiscal diz respeito à
possibilidade da pessoa jurídica deduzir os JCP, para efeitos de apuração do lucro.
Entendo que caso a fiscalização discordasse do tratamento dado, a glosa correta
seria de dedução indevida de JCP. Ao requalificar indevidamente as operações como pagamentos
sem causa, e realizar a glosa pela falta de adição dos pagamentos, entendo que a autuação não
deve ser mantida.
Isso porque, a autoridade fiscal ao motivar a autuação, partiu da premissa que os
pagamentos feitos aos sócios quotistas, que não recebem pró-labore da empresa e não exercem
nenhuma outra atividade remunerada caracterizam pura liberalidade, e que não seriam despesas
necessárias ou usuais ao desenvolvimento da atividade.
Penso que a premissa utilizada pela fiscalização, a qual este relator discorda
veemente, macula os lançamentos de IRPJ e CSLL.
Portanto, voto também por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
autos de infração de IRPJ e CSLL decorrentes dos supostos pagamentos sem causa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
i.
Não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do crédito exonerado não
superar o limite de alçada vigente;
ii.
Conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade do
auto de infração e de ilegitimidade passiva e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar integralmente a exigência
fiscal
É como voto.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.840 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720007/2014-55

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1888
DF CARF MF
Original